Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-38.2024.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000880-38.2024.8.05.0020 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: NORISVALDO ALVES DE SOUZA Advogado(s): ALBERTO DE SOUSA SILVA, JAIME BASTOS SANTOS, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, MANOEL LINO SILVA MENDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA OFENSIVIDADE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Norisvaldo Alves de Sousa contra sentença do Juízo Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA que, acolhendo pedido do Ministério Público, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal) para o delito de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/03), condenando o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, em regime inicial aberto. Segundo a denúncia, no dia 12/06/2024, o Denunciado foi preso em flagrante, acusado da prática de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima JOSÉ MARCOS GOMES SANTOS. Infere-se dos autos que, no dia anterior (11/06/2024), por volta das 20h, o acusado estacionou veículo Renault ciclo de cor verde, placa policial DXE3A62, em seguida, se deslocou até o estabelecimento comercial da vítima, Espetinho de Zé, localizado na Av. Israel Tavares, n. 440, Bairro Ouro Verde, nesta Cidade, que o acusado pretendia consumir a mercadoria para pagar em outro momento, a vítima se recusou a vender, fato que desencadeou um breve desentendimento, tendo o acusado se retirado do local. Na sequência, o Denunciado retornou de carona em uma motoneta de cor preta, placa policial FBR1B93, pilotada por seu sobrinho RENAN, ambos desembarcaram da motoneta, que RENAN comprou um espetinho e aguardava o troco, quando o acusado surpreendeu a todos ao sacar uma arma de fogo apontá-la em direção a vítima e deflagrar 04 (quatro) disparos, que não foi atingida somente porque conseguiu esquivar-se, correr e esconder-se no banheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado é típica à luz do art. 15 da Lei nº 10.826/03, diante da alegada ausência de risco concreto; e (ii) estabelecer se a condenação deve ser afastada com base nos princípios da intervenção mínima e da ofensividade do Direito Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tipo penal previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03 caracteriza crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da demonstração de efetivo risco ou dano à integridade física de terceiros, bastando a realização do disparo em local habitado ou via pública, independentemente da intenção de atingir alguém. 4. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por conjunto probatório robusto, incluindo os testemunhos da vítima, das testemunhas presenciais e do próprio acusado, que admitiu o consumo de álcool e substâncias medicamentosas, embora tenha alegado não se lembrar dos fatos. 5. A alegação defensiva de que os disparos teriam sido realizados para o alto não elide a tipicidade da conduta, tampouco descaracteriza o risco presumido inerente ao tipo penal em questão. 6. Os princípios da ofensividade, da intervenção mínima não possuem força para afastar norma penal expressa e constitucional, especialmente diante de conduta comprovadamente perigosa, realizada em local público com a presença de terceiros. 7. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, com correta subsunção dos fatos ao tipo penal, não havendo vícios que autorizem sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “O crime de disparo de arma de fogo em via pública, previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto para a sua configuração.” “A realização de disparos de arma de fogo em local habitado ou suas adjacências, caracteriza conduta típica e penalmente relevante.” “Os princípios da intervenção mínima e da ofensividade não afastam a incidência de norma penal expressa diante de conduta que compromete a segurança pública.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 15; Código Penal, art. 121, §2º, II c/c art. 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1751292/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11.10.2022, DJe 17.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000880-38.2024.8.05.0020, em que figura como apelante Norisvaldo Alves de Souza e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34